Tribunal: TJMT
Processo: 1009681-28.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009681-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - CPF: 593.764.651-72 (ADVOGADO), COMERCIO DE MADEIRAS RANURO EIRELI - CNPJ: 25.383.420/0001-25 (AGRAVANTE), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE MARCOS REMPEL - CPF: 032.840.941-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - NOVA UBIRATA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SANEAMENTO DO FEITO NA ORIGEM - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA - ROL DO ART. 1.015 DO CPC - TEMA 988/STJ - INAPLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA PARA MITIGAÇÃO DO ROL.

1.O Código de Processo Civil restringiu significativamente as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, eliminando a possibilidade de se impugnar, por meio desse específico recurso, inúmeras decisões não abarcadas pela previsão do seu art. 1015.

2. E
mbora pelo Tema 988 o Superior Tribunal de Justiça tenha concluído pela taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, essa mitigação demanda a necessidade de urgência, não visualizada na decisão que, proferida na fase saneadora, rejeita a alegação de inépcia da inicial, não restando, pois, demonstrada a inutilidade do julgamento da questão em eventual Recurso de Apelação.

3. Agravo de Instrumento não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar (antecipação de tutela recursal) interposto por
COMÉRCIO DE MADEIRAS RANURO EIRELI
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, ao sanear o feito, rejeitou a preliminar de inépcia da inicial/interesse processual, determinando o prosseguimento do feito

(id. 128802671).

Em suas razões recursais a Agravante sustenta que:

- a inicial da Ação Civil Pública não reúne requisitos básicos para o regular e válido desenvolvimento do processo, pois não há qualquer evidência dos danos que embasam o pedido;

- as alegadas condutas “danosas”, não passam de mero desacerto entre saldo físico e saldo virtual, irregularidade devidamente sanada dias após haver sido constatada, tendo a regularização extemporânea gerado autuação com a aplicação de multa;

- o Órgão ambiental autuador (IBAMA), em sede de processo administrativo que culminou a aplicação de multa, considerou apenas a existência de danos ambientais indiretos;

- a conduta de
“manter em depósito madeira de forma irregular”
não serve de base para responsabiliza-la por outra conduta, qual seja a de
“extração ilegal de madeira”
.

Assim, busca o provimento do recurso para que se reconheça a inépcia da inicial, ou a ausência de qualquer dos pressupostos processuais válidos, atraindo a incidência dos arts. 321, 330 e 485 do CPC, acarretando, de qualquer maneira, na extinção da ação sem resolução de mérito.

O pedido liminar recursal foi indeferido (id. 136270678).

Contrarrazões do Agravado pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão de origem, ao argumento de que a petição inicial é clara ao descrever qual foi o dano ambiental praticado pelo ora Agravante, detalhando bem a conduta e seus efeitos, pois quando a empresa tem em depósito madeira de forma clandestina, incorre sim também na prática do ilícito ambiental de desmatamento ilegal (id. 141016733).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que o pedido constante na inicial se apresenta de forma clara sobre o dano ambiental praticado e a necessidade de sua responsabilização, não havendo motivos para suscitar eventual inépcia, bem como que a divergência entre o saldo constante no SISFLORA com a madeira depositada no pátio da empresa Agravante, por certo permite deduzir que haja fraude na comercialização de madeira. (id. 142884655).

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, em consulta aos autos da origem vê-se que a decisão foi proferida em 19/04/2022 e da aba “expedientes” consta registro de ciência a respeito em 29/04/2022 (PJe 1º Grau - Proc. 1000052-34.2021.8.11.0107), de modo que a interposição do presente recurso em 20/05/2022 ocorreu dentro do prazo legal (art. 1.003, § 5º, do CPC).

Preparado (id. 136474666).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157307178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar (antecipação de tutela recursal) interposto por
COMÉRCIO DE MADEIRAS RANURO EIRELI
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, ao sanar a Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a preliminar de inépcia da inicial/interesse processual, determinando o prosseguimento do feito.

Oportuno salientar que, em sede de Agravo de Instrumento, não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada na origem, ficando a análise do recurso restrita ao acerto (ou não) da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sob pena de se decidir sobre matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau e incorrer em supressão de instância.

Colhe-se dos autos que a pretensão ministerial na origem, em razão de irregularidade no estoque de madeira, é a condenação da ora Agravante a reparar/indenizar dano ambiental, a ser apurado mediante perícia técnica, tendo sido concedida, ainda na origem, liminar no sentido de que ela se abstenha de vender, expor à venda, ter em depósito, transportar ou guardar produtos de origem vegetal sem a autorização ou licença expedida pelo Órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares (id. 128802676 - pp. 132/135), decisão que não sofreu recurso.

Contestado o feito na origem, sobreveio o despacho saneador, nos seguintes termos:

“VISTOS.

1.) Os autos tramitaram regularmente até o momento, motivo pelo qual passo
ao
SANEAMENTO DO FEITO
, na forma do art. 357 do CPC. As partes litigantes são legítimas e estão bem representadas nos autos, não havendo irregularidades e/ou nulidades procedimentais a serem corrigidas.

2.)
REJEITO a preliminar de inépcia da inicial/interesse processual, posto que a inicial é clara o suficiente e contém pedidos determinados, tanto que a parte requerida ofertou normalmente contestação, sem nenhuma dificuldade, impugnando todos os argumentos esposados pelo MPE
.

3.) Deste modo, superadas as preliminares, fixo como
PONTOS CONTROVERTIDOS
as matérias já elencadas na inicial e na contestação.

4.) Em prosseguimento ao feito,
DEFIRO
a produção de prova pericial, uma vez que necessária para o perfeito deslinde do feito, querendo, as partes devem indicar assistente técnico, no prazo de 10 (dez) dias, devendo, ainda, no mesmo prazo, apresentarem os quesitos.

5.) Para realização da perícia técnica, nomeio como expert do juízo o engenheiro agrônomo
LEONARDO SANTOS RAMOS
, com endereço à
RUA GOIÁS N. 1421
, Centro, Nova Ubiratã-MT, telefones: 66 9 9968-8415, que deverá servir o encargo escrupulosamente, independente de compromisso (art. 466, §1º, CPC). Intime-se as partes para os fins do artigo 465 e incisos do Código de Processo Civil.

6.) Apresentada proposta, intime-se a parte requerida para depósito integral da verba honorária, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão da prova.

7.) Destarte, fica desde logo deferida à liberação de 50% da verba honorária para início dos trabalhos, com o restante condicionado à homologação do laudo. Os trabalhos deverão iniciar em até 10 (dez) dias após o depósito dos honorários.

8.) O laudo deverá ser juntado aos autos em 30 (trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, caso necessário, intime-se o(a) perito(a) para prestar esclarecimentos ou complementar o laudo, após retornem conclusos.”
(id. 128802677 - pp. 246/247) (g.n.).

A Agravante se insurge quanto ao tópico da decisão em que é rechaçada a alegação de inépcia da inicial/interesse processual.

Ocorre que o art. 1.015 do CPC contém o rol das hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, a saber:

“
Art. 1.015.
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I
- tutelas provisórias;

II
- mérito do processo;

III
- rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV
- incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V
- rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI
- exibição ou posse de documento ou coisa;

VII
- exclusão de litisconsorte;

VIII
- rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX
- admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X
- concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI
- redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1°;

XII
- (VETADO);

XIII
- outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Como se vê, o Código de Processo Civil restringiu significativamente as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, eliminando a possibilidade de se impugnar, por meio desse específico recurso, inúmeras decisões não abarcadas pela referida previsão legal, valendo registrar que, embora pelo Tema 988 o colendo Superior Tribunal de Justiça tenha entendido pela taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC,
essa mitigação demanda a necessidade de urgência
. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA
.
EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS
.
(...) 2-
Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário,
pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação
". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015,
fixa-se a seguinte tese jurídica
: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. (...) 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(REsp 1696396/MT, Rel. Min.
Nancy Andrighi
, Corte Especial, j. em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) (g.n.).

No caso versando, não vislumbro a urgência a ponto de permitir a via instrumental, pois como consignado pelo juízo singular ao sanear o feito:

“(...) a inicial é clara o suficiente e contém pedidos determinados, tanto que
a parte requerida ofertou normalmente contestação, sem nenhuma dificuldade, impugnando todos os argumentos esposados pelo MPE
”
(id.
128802677 - pp. 246/247
) (g.n.).

Demais disso, embora a Agravante afirme, em suas razões recursais, que embora tenha sofrido sanção ambiental (multa de R$ 52.000,00) por haver regularizado a destempo as exigências ambientais, extrai-se dos autos que depois de apresentados os romaneios (relação/informação de volumes e descrição) perante a SEMA/ME e IBAMA, o saldo foi regularizado e já se decidiu pelo desembargo, encontrando-se com sua atividade liberada.

Portanto, ao que se denota dos autos, se não houve empecilhos para que a Agravante pudesse exercer o seu direito de defesa ao contestar a ação, sendo-lhe assegurada a devida observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como não há urgência, pois já se encontra com atividade liberada com o aval do Órgão ambiental, não há razão para que seja mitigado, no caso, o rol do art. 1.015 do CPC.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS -
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE
RECONHECEU A PRECLUSÃO PARA OS RÉUS APRESENTAREM NOVAS ALEGAÇÕES DE DEFESA,
AFASTOU INÉPCIA DA INICIAL
E RECONHECEU A ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA -
MATÉRIA QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC E, PORTANTO, NÃO DESAFIA A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - IRRESIGNAÇÃO QUE DEVERÁ SER EXTERNADA EM SEDE DE EVENTUAL RECURSO DE APELAÇÃO OU ENTÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES
-
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA ADMITIDA PELO STJ - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ACERCA DA URGÊNCIA A JUSTIFICAR, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, O DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
- RECURSO NÃO CONHECIDO
.”
(TJSP 2103572-69.2022.8.26.0000, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel.
Moreira Viegas
, j. em 30/05/2022, Data de Publicação: 30/05/2022) (g.n.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - VÍCIO CONSTATADO EM PARTE -
DECISÃO DE NATUREZA JURÍDICA INTERLOCUTÓRIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - ATO ATACADO NÃO ENSEJA A INTERPOSIÇÃO DO INSTRUMENTAL - ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC - NÃO VERIFICADA URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC
- AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando constatados quaisquer dos vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC. Na hipótese,
ostenta natureza de decisão interlocutória o ato decisório que afastou a preliminar de inépcia da Inicial (...).
Contudo, considerando que inexiste urgência que autorize a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, é escorreita a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento
. Os Recorrentes não experimentarão prejuízo processual caso a preliminar de inépcia da Inicial e a prejudicial de mérito arguidas sejam debatidas em sede de Recurso de Apelação. Portanto, não sobressaem elementos que justifiquem a reforma da decisão combatida
, sendo de rigor a manutenção do Acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno, por seus próprios fundamentos.”
(TJMT 1017803-30.2022.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Relatora: Des.
Clarice Claudino da Silva
, j. em 01/02/2023, publicação: 07/02/2023)

(
g.n.)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023